Tribunal: TJSP
Processo: 1035857-29.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. BOLETO FALSO. Compensação indevida de boleto fraudado em conta corrente. Falha na prestação do serviço. Empresas que respondem de forma solidária, ante a cadeia de fornecimento. Teoria do Risco da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pedido prejudicado. Não configuração dos requisitos. BOLETO FALSO. Compensação indevida de boleto fraudado em conta corrente. Falha na prestação do serviço. Empresas que respondem de forma solidária, ante a cadeia de fornecimento. Teoria do Risco da Atividade. Dever de devolução. DANO MORAL. Configuração. Desconto de quantia elevada em conta do autor, de forma a comprometer a sua subsistência. Dano "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença parcialmente reformada. Apelações dos réus não providas. Recurso adesivo do autor provido.